Tribunal: STJ
Processo: 5021109-63.2023.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859490 - RS (2025/0054530-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - RS099625
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
MATHEUS PEREIRA SEABRA - RS133167
AGRAVADO
: VILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INÉPCIA. ART. 1.021, §1o, DO CPC/15. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA
DO ART. 1.021, §4o, DO CPC/15.
1. Ação de revisão de contrato de mútuo.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação
da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido,
com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
13/05/2025
19/05/2025
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47593714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:30:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 26b24e27-d53b-4c03-a248-c5c45ee09dd2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859490 - RS (2025/0054530-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - RS099625
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
MATHEUS PEREIRA SEABRA - RS133167
AGRAVADO
: VILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INÉPCIA. ART. 1.021, §1o, DO CPC/15. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA
DO ART. 1.021, §4o, DO CPC/15.
1. Ação de revisão de contrato de mútuo.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação
da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido,
com aplicação de multa.
RELATÓRIO Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão unipessoal que não
conheceu do agravo em recurso especial que interpusera.
revisão de contrato de mútuo, ajuizada por VILSON RODRIGUES DE
Ação:
OLIVEIRA, em face da agravante.
negou provimento à apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão:
nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
CERCEAMENTO DE DEFESA. A SENTENÇA MOSTRA-SE SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA, ACOLHENDO A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA, O QUE, POR SI SÓ, NÃO
Documento eletrônico VDA47007367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:35:44
Código de Controle do Documento: db70c1b2-d635-4ec9-9494-bc01834eb98f

CONFIGURA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DE OUTRO LADO, A QUESTÃO DISCUTIDA
NA PRESENTE AÇÃO VERSA SOBRE MATÉRIA DE DIREITO, ENVOLVENDO A
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NESSE CONTEXTO, MOSTRA-SE
DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, TENDO EM VISTA QUE PARA A ANÁLISE
DO PEDIDO INICIAL É SUFICIENTE A PROVA DOCUMENTAL CONSTANTE NOS AUTOS.
PRELIMINAR REJEITADA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. PARTE RÉ QUE SE LIMITOU A
REFERIR OS INÚMEROS PROCESSOS AJUIZADOS CONTRA SI PELO PROCURADOR DA
PARTE ADVERSA, INEXISTINDO COMPROVAÇÃO DA CAPTAÇÃO INDEVIDA DE
CLIENTES.
ALEGAÇÕES
REALIZADAS
NOS
AUTOS
PODEM
SER
LEVADAS DIRETAMENTE AOS ÓRGÃOS COMPETENTES PARA APURAÇÃO.
PRELIMINAR DESACOLHIDA.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. AÇÃO REVISIONAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
INOCORRÊNCIA. A DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES
CONSTANTES DE RELAÇÃO CONTRATUAL E EVENTUAL REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO
SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, SEJA PORQUE A CAUSA
JURÍDICA, EM PRINCÍPIO, EXISTE, SEJA PORQUE A AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
É AÇÃO ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO DECENAL E NÃO TRIENAL. PRECEDENTES DO STJ E
DESTA CORTE. PRELIMINAR DESACOLHIDA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADAS
DISCREPANTES DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN PARA O
MÊS DE CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DOS PERCENTUAIS
AJUSTADOS.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECONHECIDA A ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE
ENCARGO DA NORMALIDADE, DESCARACTERIZA-SE A MORA EM RELAÇÃO A ESTE
ATÉ O RECÁLCULO DO DÉBITO CONFORME A PRESENTE DEFINIÇÃO.
COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO . POSSIBILIDADE NA FORMA SIMPLES.
SÚMULA 322, STJ.
PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.
opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 421, parágrafo único, do
Recurso especial:
Código Civil, 355, I, 369, 370 e 927, III, do Código de Processo Civil, e 51, IV, do
CDC, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta que: i) há cerceamento de
defesa quando o juiz julga antecipadamente a ação, indeferindo a produção de
provas requeridas pela parte, mas condenando-a por falta de provas; ii) é incabível
a revisão de taxas de juros pactuadas em contratos de empréstimo pessoal tão
somente com base na taxa média divulgada pelo Banco Central; iii) é dever dos
Tribunais estaduais respeitar o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso
repetitivo.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão monocrática:
especial interposto pela agravante, em razão da ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada (incidência das Súmulas 7
e 83/STJ - cerceamento de defesa), o que fez incidir o óbice da Súmula 182/STJ.
em suas razões, a agravante limita-se a afirmar que a
Agravo interno:
matéria foi enfrentada com argumentos suficientes para afastar os óbices
Documento eletrônico VDA47007367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:35:44
Código de Controle do Documento: db70c1b2-d635-4ec9-9494-bc01834eb98f

sumulares e, de fato, houve cerceamento de defesa, bem como a defender
a inaplicabilidade das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela agravante devido à ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão denegatória proferida na origem, ante a incidência da
Súmula 182/STJ, porquanto não impugnou, de maneira consistente, os
seguintes óbices: incidência das Súmulas 7 e 83/STJ - cerceamento de defesa.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. Isso porque, nas razões do presente agravo, não impugna,
consistentemente, os fundamentos da decisão ora agravada relativos a não
impugnação da decisão que inadmitiu o seu recurso especial (aplicação do art.
1.021, §1o, do CPC/15).
De fato, a agravante, uma vez mais, deixou de rebater especificamente o
fundamento da decisão contra a qual se insurge, dessa vez relativo à aplicação
da Súmula 182/STJ, porquanto não demonstra que os óbices das Súmulas 7 e 83
/STJ - cerceamento de defesa foram devidamente impugnados no agravo em
recurso especial. Limita-se a afirmar que a matéria foi enfrentada com argumentos
suficientes para afastar os óbices sumulares e, de fato, houve cerceamento de
defesa, bem como a defender a inaplicabilidade das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ. Não
indica em que parte das razões do agravo em recurso especial o rebatimento dos
referidos óbices foi efetivamente realizado.
Saliente-se que cabia à parte, na hipótese, demonstrar que, nas razões
do agravo em recurso especial, rebateu adequadamente todos os óbices invocados
pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso especial, de modo a
afastar a aplicação da Súmula 182/STJ e viabilizar o conhecimento daquele agravo.
Assim, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC/15, e consoante recente
entendimento desta Corte (EREsp 1.424.404/SP, Corte Especial, DJe de 17/11
/2021), não merece conhecimento o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, bem como não rebate um dos fundamentos
sobrepostos no mesmo capítulo (se houver na decisão agravada capítulo
autônomo impugnado parcialmente).

Documento eletrônico VDA47007367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:35:44
Código de Controle do Documento: db70c1b2-d635-4ec9-9494-bc01834eb98f

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno no agravo em
recurso especial.
Ainda, tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que
não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o art. 1.021, § 1o, do CPC/15, razão pela qual, na hipótese de não ser
conhecido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 5% sobre o valor atualizado
da causa, com fulcro no § 4o do art. 1.021 do CPC/15.
Documento eletrônico VDA47007367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:35:44
Código de Controle do Documento: db70c1b2-d635-4ec9-9494-bc01834eb98f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.859.490 / RS
Número Registro: 2025/0054530-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50211096320238210019
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - RS099625
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
MATHEUS PEREIRA SEABRA - RS133167
AGRAVADO
: VILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA47586334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: c554ed02-874a-46d8-8d9c-1ddba4779838

AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - RS099625
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
MATHEUS PEREIRA SEABRA - RS133167
AGRAVADO
: VILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
13/05/2025
19/05/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedido o Sr. Ministro Moura
Ribeiro. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: c554ed02-874a-46d8-8d9c-1ddba4779838